Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002858-56.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO EMBARGADO: ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, Requerente da ação originária (ID 15882124); por SHAILA POLI VILLAS MANZONI, Requerida da ação originária (ID 15896981); e por UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA e OUTROS, demais Requeridos da ação originária (ID 15896153). Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, em resposta aos Embargos de Declaração opostos pelas partes adversas, objetivando efeitos infringentes. Ademais, manifeste-se a parte SHAILA POLI VILLAS MANZONI acerca do pleito de condenação por litigância de má-fé exposto aos embargos de declaração aviados pela parte COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 15882124, p. 41) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator